Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
1. Não se concede a gratuidade de justiça quando há provas da capacidade financeira do requerente.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.